Tribunal: TJMT
Processo: 1001898-28.2025.8.11.9005
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMAS RECURSAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001898-28.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HUMBERTO GARBELINI KOTSIFAS - CPF: 040.456.799-10 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (IMPETRANTE), 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMAS RECURSAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO Ó SOUZA: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos. Ausência justificada sessão 20/02/2026: DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO. Composição de julgamento: VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE (RELATOR): Concedo a Segurança. VOTO DR. WALTER PEREIRA DE SOUZA (1o VOGAL): divirjo do relator (voto anexo). VOTO DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA (2a VOGAL): Acompanho o relator. VOTO DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (3o VOGAL): Acompanho o relator. VOTO DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO (4o VOGAL): Acompanho o relator. VOTO DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR (5o VOGAL): Acompanho o voto divergente. VOTO DR. EDSON DIAS REIS (6o VOGAL): Acompanho o relator. VOTO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA (7o VOGAL): Acompanho o relator. VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (8o VOGAL): Acompanho o relator. VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (9o VOGAL): Acompanho o relator. POR MAIORIA CONCEDEU A SEGURANÇA, VENCIDOS 1o E 5o VOGAIS.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE TURMA RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Sociedade Educacional Leonardo da Vinci S/S Ltda. contra ato da Primeira Turma Recursal que, ao rejeitar Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em recurso inominado, aplicou multa de 2% por embargos protelatórios, sob o fundamento do art. 1.026, § 2o, do CPC. A Impetrante sustenta omissão no acórdão embargado, consistente na ausência de apreciação da impugnação à justiça gratuita arguida em contrarrazões, requerendo a desconstituição da multa e a prolação de nova decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a rejeição dos Embargos de Declaração, com aplicação de multa por caráter protelatório, diante da ausência de apreciação da impugnação à justiça gratuita suscitada tempestivamente, configura arbitrariedade apta a ensejar a concessão de mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo comprovado por prova pré-constituída, quando configurado ato ilegal ou abusivo de autoridade, nos termos do art. 5o, LXIX, da CF/1988 e da Lei no 12.016/2009.

4.

Em se tratando de impetração contra decisão judicial, exige-se demonstração de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, não bastando mero inconformismo com o teor da decisão.

5.

A decisão que julgou o recurso inominado não apreciou a impugnação à justiça gratuita suscitada tempestivamente nas contrarrazões, configurando omissão relevante.

6.

Os Embargos de Declaração foram opostos com a finalidade de suprir a omissão identificada, não se caracterizando intuito protelatório.

7.

A aplicação de multa por embargos protelatórios, diante de omissão efetivamente existente, viola direito líquido e certo da Impetrante.

8.

A manutenção do acórdão impugnado poderia ensejar o trânsito em julgado da decisão originária sem a apreciação da questão suscitada, em prejuízo da Impetrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Segurança concedida.

Tese de julgamento:

1.

Configura violação a direito líquido e certo, a rejeição de embargos de declaração com aplicação de multa por caráter protelatório quando constatada omissão relevante na decisão embargada.

2.

É cabível mandado de segurança contra decisão judicial que aplica multa indevida por embargos protelatórios, quando demonstrado direito líquido e certo fundado em omissão não apreciada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009, art. 5o, III; CPC, art. 1.026, § 2o.

I-

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Sociedade Educacional Leonardo da Vinci S/S Ltda., em face de ato atribuído à Primeira Turma Recursal que, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos pela ora Impetrante, teria partido de premissa fática equivocada, aplicando-lhe multa por protelação, violando, dessa forma, direito líquido e certo.

Aduz que a omissão na decisão que apreciou os Embargos de Declaração teria consistido na alegação de que a impugnação à justiça gratuita feita nas contrarrazões de recurso não fora analisada.

Pugnou pela concessão de medida liminar para suspender os efeitos do v. acórdão (ID 323767856), afastando a exigibilidade da multa de 2% (dois por cento) por embargos protelatórios, e, a final, a concessão da segurança parar afastar em definitivo a condenação da Impetrante ao referido pagamento.

VOTO

Eminentes pares,

Anoto de início que o presente Mandado de Segurança foi impetrado antes do trânsito em julgado da decisão guerreada, não incidindo, portanto, a norma do art. 5o, III, da Lei no 12.016/2009.

O mandado de segurança é ação constitucional que se destina a proteger direito líquido e certo, comprovado por meio de prova pré-constituída, não amparado por
Habeas Corpus
ou por
Habeas Data
,

quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Assim dispõe o artigo 5o, LXIX da Constituição Federal, verbis:

“Art. 5o (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;”

Além de previsão constitucional, o Mandado de Segurança é disciplinado pela Lei no 12.016/2009, a qual impõe alguns requisitos a serem preenchidos para utilização do referido remédio constitucional.

Dentre os requisitos exigidos para a impetração de mandado de segurança exige-se a existência de ato “ilegal ou com abuso de poder”, bem como a existência de direito “líquido e certo”.

Reputa-se ilegal um ato “quando este é expedido sem a observância dos requisitos indispensáveis a sua validade, ou seja, agente competente para a prática do ato, forma própria e correta para a prática do ato, finalidade do interesse público e motivo existente”
[1]
.

Por outro lado, por abuso de poder “deve-se entender quando a autoridade pública ao desempenhar determinado ato, ultrapassa aos limites ou a suas atribuições legais”
[2]

A orientação jurisprudencial é a de que, em se tratando de mandado de segurança impetrado contra decisão judicial, é imprescindível a comprovação de se tratar de decisão ilegal, abusiva ou teratológica, de modo que a mera insurgência ou inconformismo quanto aos seus termos não a reveste com tais característicos.

In
casu, a controvérsia cinge-se à inobservância pelo digno magistrado prolator, de omissão existente na decisão que julgou o recurso inominado, que houve por não analisar a impugnação ao deferimento da justiça gratuita aviada nas contrarrazões ao recurso inominado.

Com efeito, a Impetrante, nas contrarrazões ao recurso inominado (fls. 15 e 16, no Tópico “DA JUSTIÇA GRATUITA” - Id. 297234887 do Processo originário), impugnou o deferimento da justiça gratuita ao autor.

Analisando a decisão que julgou o recurso inominado (id 309113374) constata-se que não foi apreciada a impugnação formulada tempestivamente pelo impetrante, o que motivou a oposição de embargos de declaração buscando fosse sanada a omissão.

No entanto, os embargos não foram acolhidos e o impetrante foi condenação ao pagamento de multa por terem sido considerados protelatórios, na forma do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Diante do exposto, entendo que se configura inexoravelmente a ofensa a direito líquido e certo no presente Writ.

Efetivamente, plasmara-se a omissão em face de não ter sido considerada a impugnação à gratuidade da justiça tempestivamente formulada pelo impetrante, conquanto tal benesse tenha sido concedida pelo juízo singular ao exarar decisão de recebimento do recurso.

A par disso, havia a possibilidade de advir o trânsito em julgado do acórdão proferido no processo originário, o que decerto viria em prejuízo à ora Impetrante.

Posto isso,
CONCEDO A SEGURANÇA
para desconstituir o acórdão (id 323767856) do Processo no 1008243-75.2024.8.11.0006, em definitivo, e, de conseguinte, a multa de 2% (dois por cento) aplicada à Impetrante, para determinar que a Autoridade Coatora, a Primeira Turma Recursal, na pessoa de seu Relator, profira nova decisão nos Embargos de Declaração, analisando a impugnação à gratuidade da justiça.

É
como voto.

Preclusa a via recursal, ao arquivo com a cautela de estilo.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2026